Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701242-40.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRAZO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LAD (COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA OU DELAÇÃO PREMIADA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME PRISIONAL ABRANDADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Se os pleitos de um dos apelantes já foram atendidos na sentença monocrática, resta patente a sua falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial do recurso. 2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, hipótese dos autos. 3. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 3.1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando consignado na sentença que a natureza da droga não merece reprovação, embora expressiva a sua quantidade. 6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, hipóteses não verificadas na espécie à vista dos maus antecedentes de um dos réus. 7. Para a incidência da minorante prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 mostra-se necessário que o acusado colabore voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, o que, contudo, não se verificou na espécie. 8. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, mostra-se possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 9. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 do Código de Processo Penal e 5o, incisos XI, LV e LVI, da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar, porquanto baseada em denúncia anônima, e a consequente nulidade das provas decorrentes; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição diante da insuficiência de provas; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Aponta, também, negativa de vigência aos artigos 41, 295 e 395, todos do CPP, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 240 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50853295): “(...) Pode-se, pois, afirmar que a situação narrada nos autos é indicativa de flagrante delito, que configura justa causa para o ingresso na residência do recorrente. Ao contrário do que alega a Defesa, a equipe policial promoveu diligências prévias e investigação até chegar ao acusado. No dia dos fatos, o recorrente estava sendo monitorado e após ter sido flagrado na posse de uma mochila contendo quantidade considerável de substância entorpecente, havia fundadas suspeitas de que também pudesse armazenar, no interior de sua casa, drogas e apetrechos comumente utilizados para a traficância, o que de fato foi confirmado após o ingresso e revista no imóvel. Não bastasse, a entrada na residência do réu teria sido autorizada por sua genitora, conforme declarado pelas testemunhas policiais. A propósito, como bem pontuado pelo órgão acusatório, em contrarrazões, “(...) a entrada nas residências restou amparada em fundada suspeita da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel” (ID 46513071, p. 7). Isso porque, vale lembrar que o crime de tráfico é delito permanente, de modo que sua execução se protrai no tempo. No caso, o réu foi denunciado pelas condutas de trazer consigo e ter em depósito substâncias entorpecentes, o que foi ratificado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ou seja, adequada a dispensa da exigência de mandado judicial. (...) Nesses termos, a tese dos recorrentes de absolvição, ou mesmo a de desclassificação para consumo pessoal, não encontra apoio nos autos, sobretudo quando confrontada com a prova oral, submetida ao contraditório, e com a apreensão dos itens indicados no Auto de Apresentação e Apreensão encartado no ID 44361821. As declarações das testemunhas policiais permanecem hígidas e encontram eco nos depoimentos prestados por REBECCA e FERNANDO na fase extrajudicial. Além disso, há no feito prova da apreensão de mais de 3kg (três quilos) da droga skunk, sendo que 1kg (um quilo) foi apreendido na residência do recorrente ANTONIO CARLOS, juntamente com uma balança de precisão. (...) Sem embargo, tenho que impossível ter em seu favor a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, vez que, tomando-se seus maus antecedentes, somado ao fato da expressiva quantidade de droga apreendida em poder do réu, resta configurado que se dedica habitualmente a atividades criminosas, o que impede a concessão da minorante em seu favor. Note-se que a benesse não foi afastada apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas também em virtude de o réu ostentar maus antecedentes.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XI, LV e LVI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Por fim, o apelo também não deve seguir quanto à indigitada violação aos artigos 41, 295 e 395, todos do CPP, uma vez que, como já mencionado, o recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021